Tribunal: TJDFT
Processo: 0744403-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITO. IMÓVEL. DIREITO PESSOAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. AUSENTE. DOMICÍLIO PROFISSIONAL DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O litígio em questão versa sobre o descumprimento, pelo agravado, das obrigações contratuais de regularização da transferência do imóvel financiado. 1.1 Sendo assim, trata-se de direito pessoal e, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.
2. O reconhecimento de ofício da incompetência territorial, de natureza relativa, quando inexistente escolha aleatória do foro, viola o verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.